Tribunal: STF
Processo: TPA 71
Classe: TPA
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de medida cautelar preparatória de recurso extraordinário, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Taise Bodemuller em face do Município de Camboriú/SC.

A requerente informa ser servidora pública efetiva do Município de Camboriú/SC, ocupante do cargo de Professora de Ciências, regularmente investida mediante concurso público. Narra que, em 17.10.2025, foi editada a Portaria nº 2.459/2025, por meio da qual o Secretário Municipal de Administração determinou seu afastamento cautelar pelo prazo de 60 (sessenta) dias, com fundamento no art. 231 da Lei Complementar Municipal nº 39/2012.

Sustenta que o ato administrativo teria se baseado exclusivamente em acusação genérica de “condutas inadequadas”, sem individualização de fatos concretos e sem demonstração de que sua permanência no cargo pudesse interferir na apuração dos fatos. Afirma que o único elemento utilizado foi um memorando interno, fundado no relato de um único aluno adolescente, inexistindo outros elementos probatórios.

Destaca que transcorreram aproximadamente três meses entre a elaboração do memorando e a publicação da portaria de afastamento, o que, segundo alega, afastaria qualquer situação de urgência. Acrescenta que o afastamento ocorreu no início do último trimestre letivo, ocasionando prejuízo pedagógico a cerca de 210 alunos do ensino fundamental, que permaneceriam sem aulas de ciências.
Relata que, em razão do afastamento, impetrou mandado de segurança perante o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Camboriú/SC, no qual foi indeferida a liminar. Contra essa decisão, interpôs agravo de instrumento, cujo pedido de tutela recursal também foi indeferido monocraticamente pelo relator no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, pendendo de julgamento agravo interno.

Alega que as decisões proferidas nas instâncias ordinárias teriam violado diversos preceitos constitucionais, notadamente os princípios do devido processo legal, do dever de fundamentação das decisões judiciais, da dignidade da pessoa humana, da igualdade de gênero, bem como os princípios que regem a Administração Pública (art. 37, caput, da Constituição Federal). Sustenta, ainda, afronta ao direito fundamental à educação, diante do prejuízo alegadamente imposto aos alunos.

Defende o cabimento da presente medida cautelar preparatória com fundamento no poder geral de cautela e na competência desta Corte para apreciar futuro recurso extraordinário, afirmando estar caracterizado o fumus boni iuris, diante das supostas violações constitucionais, e o periculum in mora, em razão do afastamento em curso, dos danos à sua reputação funcional e do prejuízo educacional decorrente da ausência das aulas.

Requer, em sede liminar e sem a oitiva da parte contrária, a suspensão imediata dos efeitos da Portaria nº 2.459/2025, com seu retorno ao exercício das funções, bem como a abstenção de novos atos que impeçam ou dificultem o desempenho do cargo até o julgamento definitivo do recurso extraordinário a ser interposto. Requer, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

É o relatório. Decido. 

Defiro o benefício da gratuidade de justiça.

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

A concessão da tutela antecipada em caráter antecedente, conforme preceitua o artigo 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à presença concomitante de dois requisitos essenciais: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O deferimento de tutela provisória, especialmente em sede de recurso extraordinário, depende da demonstração da probabilidade de provimento do referido recurso, como corolário do fumus boni iuris. 

Transcrevo ao fundamento da decisão de origem que negou o efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pela requerente (eDoc. 5):

“Ao menos neste momento de análise perfunctória, a decisão liminar proferida pelo Juízo originário não comporta reforma. 
Isso porque o "periculum in mora" alegado pela impetrante revela-se genérico. A respeito, disse a agravante: "O 'periculum in mora' (perigo da demora) é evidente, pois a Agravante está sendo privada do exercício de sua profissão e de sua dignidade como trabalhadora, sofrendo prejuízos de ordem moral e profissional que a manutenção da decisão agravará a cada dia." 
Não se vislumbra, portanto, a ocorrência do perigo da demora em aguardar a apreciação do mérito deste recurso.
Para configurar-se o perigo da demora deve haver demonstração da presença do risco de dano concreto, atual e iminente, que seja grave ou de difícil reparação, o que não é vislumbrado na hipótese, uma vez que a alegação de que "a não realização das avaliações inviabilizará a aquisição da estabilidade", é insuficiente para caracterizar o risco de dano concreto e iminente, porque não há qualquer indício de que tal direito seja ceifado. Tal situação repele a caracterização do perigo de dano necessário para a concessão da liminar recursal postulada. Eventuais ajustes à decisão agravada, se forem necessários, poderão ser analisados na decisão final deste agravo de instrumento.”

Observa-se que a controvérsia apresentada gravita em torno da valoração dos elementos fáticos do caso, da interpretação de norma infraconstitucional local (Lei Complementar Municipal nº 39/2012) e da análise da adequação da medida administrativa no contexto específico do procedimento disciplinar instaurado, matérias que, em princípio, não se mostram aptas a ensejar o acesso à via extraordinária, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte (Súmulas 279 e 280, STF).

Além disso, a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ao indeferir o pedido de tutela recursal, fundamentou-se na ausência de demonstração de dano concreto, atual e iminente, ressaltando que eventuais inconformismos poderiam ser examinados no julgamento do mérito do agravo de instrumento, o que afasta, ao menos neste juízo preliminar, a plausibilidade jurídica necessária à concessão da tutela pretendida nesta sede excepcional.

Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência.

Publique-se.

Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente